Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que José Luiz dos Santos, segregado desde 26.1.2021 por ter cometido, em tese, o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006), vem sendo submetido à coação ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Sustentando a ilegalidade da custódia, cita a falta de prévia motivação para o uso de algemas, inidoneidade da fundamentação do decreto cautelar, existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da constrição, negativa de autoria do ilícito e ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e proporcionalidade.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade ou sejam fixadas providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 74109986).
Foram anexados documentos (ID 74109987 a 74129456).
Dessume-se dos autos que Priscilia Concepcion Leite Montesuma e o marido, ora paciente, estão separados de fato desde o início do ano, quando também foram impostas Medidas Protetivas de Urgência em favor dela.
Consta que na noite de 26.1.2021, ela participava de uma confraternização ao ar livre quando avistou o paciente e, incomodada com a presença dele, decidiu sair do local na companhia da irmã.
Enquanto seguia no seu automóvel rumo a Acorizal-MT, notou que o marido vinha logo atrás, a bordo de numa motocicleta. Nesse instante, ela contatou a Polícia Militar e relatou a “perseguição”. Minutos depois, os policiais militares abordaram o paciente e o prenderam em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:
“... no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modo de execução, voltado contra sua ex-companheira, revela o alto grau de periculosidade do suspeito. Mas, além de causar prejuízo à ordem pública, a liberdade, neste instante, do indiciado coloca em risco a própria instrução processual, eis que, do teor da declaração, exsurge o temor da vítima ao ser ameaçada, podendo, inclusive, para não sofrer represarias (sic), modificar o teor de seu depoimento, alterando provas objeto da investigação, caso o indiciado a procure. Nesse sentido, deve-se salvaguardar a instrução criminal, mesmo porque, ao empreender fuga, o que o flagranteado visou foi “de afastar o julgador da reconstrução verídica dos fatos apurados” (MINAGÉ, Thiago. Da Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade Provisória: Lei n. 12.403/2011 interpretada e comentada. São Paulo: EDIPRO, 2011 MINAGÉ, p. 85), o que enseja a mantença de sua segregação cautelar, durante o trâmite processual (...). Da configuração de ambos requisitos ressai, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade, consoante fartamente demostrado acima. Soma-se a isso o fato que em consulta ao Sistema Apolo, restou evidenciada a existência de medida protetiva em ace do custodiado” (ID 74129454). Destaquei.
Como se nota, a autoridade acoimada coatora decretou a segregação do paciente para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a execução das medidas protetivas de urgência.
Não se desconhece que a legislação pátria autoriza, no art. 313, inc. III, do CPP, a constrição cautelar lastreada na inobservância de medidas protetivas de urgência estabelecidas com respaldo na Lei no. 11.340/2006, conduta que, inclusive, configura crime autônomo (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006).
Contudo, um exame mais acurado da hipótese em debate revela que a prisão preventiva não se mostra proporcional ao caso concreto e nem mesmo o caminho mais acertado.
Primeiro, porque o desrespeito à ordem de permanecer a pelo menos 500m de distância da vítima, supostamente ocorrido na data do evento festivo, parece ter sido o único deslize do paciente desde que as medidas protetivas foram fixadas pelo Juízo de origem.
Segundo, porque o aludido descumprimento veio desacompanhado de indicativos de outras práticas ilícitas, cenário a evidenciar que a conduta não extrapolou a gravidade anormal da conduta e nem mesmo refletiu uma periculosidade acentuada do paciente.
A propósito, vale frisar que ao ser ouvida na sede da autoridade policial, a vítima afirmou não ter sido alvo de ameaça, injúria, calúnia, difamação ou qualquer outro ilícito por parte do paciente, além de ter destacado que “que seu marido não lhe xinga nem ameaça; que não vai em sua casa, tendo se encontrado apenas nessa ocasião” (ID 74129454).
No ponto, aliás, é interessante anotar que se por um lado a legislação processual penal autoriza a segregação para garantir a eficácia das medidas protetivas (art. 313, inc. III, do CPP), esse mesmo comportamento configura crime autônomo (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006), que, por conta da pena cominada em abstrato (3 meses a 2 anos de detenção), não está sujeito à prisão preventiva (art. 313, inc. I, do CPP).
De todo modo, como essa questão se apresenta um tanto quanto nebulosa, ela deve ser apreciada com mais vagar e profundidade pelo colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do writ.
Feito esse recorte e em terceiro lugar, porque em linha oposta àquela consignada no ato acoimado coator, não há registro algum de que o paciente tenha empreendido fuga ou tentado se esquivar da abordagem policial, o que faz cair por terra a ideia de que o acautelamento seria imprescindível para garantir a instrução probatória.
Quarto, porque embora o descumprimento de medidas protetivas de urgência autorize a prisão cautelar (art. 313, inc. III, do CPP), a invocação isolada dessa conduta, sem qualquer referência a outros fatores que pudessem colocar em risco a integridade física ou psíquica da vítima, acaba remetendo a uma fundamentação um tanto quanto genérica quanto à gravidade da conduta (art. 24-A da Lei no. 11.343/2006), o que não se admite.
Nesse sentido, segue ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração em que consiste o periculum libertatis (...). 3. No caso, verifica-se que a medida extrema foi imposta ao paciente tendo por base, de fato, apenas a gravidade em abstrato do delito a ele imputado, o que não se admite, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior (...)” (HC 553.053/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 17.3.2020). Destaquei.
E quinto e não mais importante, porque não constam registros de infrações anteriores em nome do paciente, denotando primariedade e bons antecedentes.
Portanto, diante desse cenário, em que os elementos constantes nos autos não traduzem periculosidade suficientemente capaz de justificar a medida extrema, mostra-se razoável – e mais consentâneo com a realidade pandêmica vivenciada no país – substituir a segregação imposta por providências cautelares menos gravosas.
Com efeito, nos termos do disposto nos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, imponho as seguintes medidas ao paciente:
* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo de origem qualquer alteração;
* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial;
* Proibição de se ausentar da residência entre 22h e 5h e nos fins de semana e feriados;
* Proibição de manter contato com a vítima ou qualquer membro da família dela, salvo os filhos em comum;
* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do Juízo de origem.
Nada impede que a autoridade apontada como coatora estabeleça outras medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, volte a decretar a segregação processual do paciente.
Com essas considerações, defiro PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, apenas para substituir a custódia imposta a José Luiz dos Santos pelas medidas cautelares consignadas nas linhas acima.
Determino que ele seja incontinenti colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, devendo-se assinalar no Alvará de Soltura a necessidade de observar as medidas alternativas impostas nesta decisão e as providências protetivas fixadas anteriormente pelo Juízo de origem.
Faça-se consignar, outrossim, que o desrespeito a qualquer uma das providências acima poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva.
Nos termos do disposto no art. 201, § 2o, do CPP e no art. 21 da Lei no. 11.340/2006, notifique-se a vítima do conteúdo deste comando judicial.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator